Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-42.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005821-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENOQUE FIUZA GOMES - CPF: 061.241.971-11 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ENOQUE FIUZA GOMES - CPF: 061.241.971-11 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO MANTIDOS –
RECURSO DO MUTUÁRIO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
– SEGURO PRESTAMISTA VÁLIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
.

1 - Os pedidos recursais de declaração de abusividade das tarifas administrativas de avaliação e registro de contrato, bem como de exclusão da comissão de permanência não ultrapassam a barreira do conhecimento por configurarem inovação recursal.

2 – Se a taxa contratada (2,66% ao mês e 36,98% ao ano) está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança. É permitida a capitalização mensal dos juros.

3 - A Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo.

4 – Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação.

O mutuário
Enoque Fiuza Gomes
e o
Banco Bradesco Financiamentos S.A
. recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pelo mutuário em face da Instituição Bancária.

O Juiz sentenciante anulou a cláusula contratual prevista na Cédula de Crédito Bancário n.º 2904559258, atinente à cobrança de seguro de proteção financeira. Por corolário, determinou a devolução na forma dobrada do valor pago pelo consumidor, ressalvado o direito de compensação com o débito pendente. Ordenou a realização de cálculo contábil a ser feito em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Julgou improcedentes os demais pedidos revisionais.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 80% para o mutuário e 20% para o Banco. Fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa a ser suportado por Enoque F. Gomes e 15% do valor atualizado da causa a ser custeado pelo Banco Bradesco. Ressalvou que, quanto ao devedor bancário, a exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, Enoque F. Gomes alegou, em preliminar, o cerceamento de defesa sob a tese de que apesar de ter insistido pela realização da prova pericial contábil, o Juiz da causa sequer deliberou a respeito, encerrando antecipadamente a instrução com a prolação da sentença recorrida.

Requereu a nulidade do julgamento.

No mérito, questionou o método de amortização da dívida. Asseverou que a aplicação da Tabela Price é ilegal, uma vez que implica em anatocismo ou cobrança de juros sobre juros. Pugnou para que a Tabela Price seja substituída pelo método GAUSS ou SAC.

Insurgiu-se, ainda, quanto à taxa dos juros remuneratórios e à capitalização mensal. Além disso, aduziu que há cobrança abusiva de tarifas administrativas como: avaliação e registro de contrato.

Finalizou seu arrazoado recursal afirmando que o contrato prevê a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora.

Com suporte nesses argumentos, pediu a modificação da sentença, a fim de que todos os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

No apelo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., este ataca o capítulo da sentença declarou abusiva a contratação do seguro prestamista, conhecido como proteção financeira. Disse que a relação jurídica foi livremente exteriorizada com o Banco, de maneira que o seguro prestamista atrelado à operação de empréstimo deve ser considerado válido e eficaz, não havendo que falar em devolução, muito menos em dobro, por se tratar de pagamento devido.

Com suporte nesses argumentos, o Banco Apelante pediu a reforma parcial da sentença, a fim de que todos os requerimentos sejam rechaçados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 137402126 pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. e no ID 137402129 por Enoque F. Gomes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso dos autos retrata típica ação revisional de operação bancária na qual o aderente/contratante se socorre do Poder Judiciário para questionar cláusulas do mútuo bancário e, sobretudo, o produto oferecido pela Instituição Bancária e empresas parceiras no momento da contratação do empréstimo, como é o caso da
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A
., que comercializa seguro de operação bancária.

Convém ressaltar, desde logo, que o caso dispensa a produção de prova pericial contábil, pois as matérias são eminentemente de direito e, por isso, são decididas a partir dos precedentes consolidados na jurisprudência do STJ e nesta Corte. Portanto, sem delongas,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo mutuário Enoque F. Gomes.

Registro que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Dito isso, passo à contextualização a partir do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

O consumidor questiona os encargos da normalidade, da anormalidade, das tarifas bancárias e da vinculação de seguro prestamista em 01 (uma) operação bancária, contratada em
17/10/2018
, atinente ao financiamento de veículo seminovo, fabricação/modelo 2011/2012, no valor de R$ 20.592,03 (vinte mil quinhentos e noventa e dois reais e três centavos), mediante juros remuneratórios mensais de 2,09% e 28,16% anuais, capitalizados mensalmente.

O ajuste prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 736,16 (setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), de registro de contrato no montante de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e tarifa de avaliação no montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Da leitura cuidadosa peça exordial, o Apelante questionou a taxa dos juros remuneratórios, e pediu a sua limitação em 1% ao mês ou, em pedido alternativo, à taxa média publicada pelo BACEN. Impugnou o método de amortização. Quanto à capitalização, requereu para que seja em periodicidade anual.

No tocante às tarifas administrativas descritas alhures, o consumidor impugnou tão-somente a cobrança do seguro de proteção financeira (prestamista). Abordou, de maneira genérica, a abusividade dos “serviços de terceiros” e pediu para que o Banco fosse condenado à devolução.

Não houve questionamento, na peça inicial, quanto aos encargos da anormalidade.

O pedido de tutela de urgência para consignar o valor que entende devido foi indeferido pelo Julgador.

Na contestação, o Banco rebateu todas as teses arguidas pelo consumidor e, ao final, pediu a improcedência dos pedidos revisionais.

Eis os limites da lide.

Passo, então, ao enfrentamento dos apelos, a começar pelo
recurso interposto por Enoque
Fiuza
Gomes
, o qual questionou o método de amortização da dívida, pugnou pela redução da taxa dos juros remuneratórios, a exclusão da capitalização mensal, a declaração de abusividade das tarifas administrativas de avaliação e registro de contrato. E, por fim, a exclusão da comissão de permanência.

Desde logo, adianto que os pedidos recursais de
declaração de abusividade das tarifas administrativas de avaliação e registro de contrato
, bem como de
exclusão da comissão de permanência
não ultrapassam a barreira do conhecimento por configurarem
inovação recursal
. O consumidor não as impugnou na fase inicial do procedimento (petição inicial), mas apenas em sede de recurso.

Dito de modo mais claro, em nenhum momento, o consumidor questionou encargos da inadimplência, vindo a fazê-lo agora, o que não é admitido.

Quanto às tarifas administrativas citadas linhas acima, importa relembrar que alegações genéricas e abstratas, desprovidas de qualquer correlação com o caso concreto, feitas pela parte autora em relação à eventual cobrança de encargos ditos indevidos, sem individualização e indicação dos valores supostamente indevidos, impõem o não conhecimento do pedido revisional.

É de rigor que as discordâncias quanto às tarifas administrativas sejam apontadas com precisão e especificadas, sendo imprescindível que a alegação se sustente na irregularidade do débito – de modo a torná-lo indevido – seja por descumprimento das normas do Banco Central, seja porque o respectivo serviço não tenha sido prestado, ou mesmo que o débito não se refira ao correntista. No caso concreto, o consumidor se limitou em questionar, de modo direto, apenas o seguro prestamista, o que leva a não conhecer as alegações genéricas quanto aos demais “serviços de terceiros”.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
das matérias concernentes à declaração de abusividade das tarifas administrativas de avaliação e registro de contrato, e de exclusão da comissão de permanência, e
CONHEÇO
dos temas atinentes à taxa dos juros remuneratórios, capitalização mensal e o método de amortização.

Com efeito, recordo que tanto os encargos da normalidade quanto os da anormalidade contratual já foram temas esgotados na Corte Suprema. Sobre o assunto que interessa, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Portanto, exceto as Cédulas Rurais, Industriais e Comerciais, não há mais limitação da taxa de juros em 12% ao ano de acordo com a Lei da Usura, o que significa que a Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”.

Além disso, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Não basta que a taxa de juros contratada exceda à média praticada pelo mercado, devendo discrepar, sobremaneira, a ponto de ser considerada abusiva. E na esteira do entendimento do STJ, esta Colenda Câmara tem decidido que se consideram abusivas aquelas taxas que excedem em uma vez e meia a média de mercado.

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.APELAÇÃO 01 – JUROS REMUNERATÓRIOS –– APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS ANUAL QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.APELAÇÃO 02 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (
TJPR - 16ª C.Cível - 0064445-86.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 03.11.2021
).

No caso em análise, o contrato aderido pela Apelante prevê taxa de Custo Efetivo Total de 2,66% ao mês e 36,98% ao ano, capitalizados mensalmente.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
) em 17/10/2018, data da contratação de crédito, constata-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de
2,71% ao mês e 37,90% ao ano
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (2,66% ao mês e 36,98% ao ano) está abaixo da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

E mais: como é sabido, o CET corresponde à taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo juros remuneratórios, a capitalização e outros encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples, como pretendido pelo mutuário.

Esclarecido isso, não há falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato, pois, repito, o mutuário não paga o valor emprestado mediante os juros simples e sim a taxa final, sendo aquela descrita como Custo Efetivo Total que, no caso, foi de 2,66% ao mês e 36,98% ao ano.

No que tange à
capitalização mensal
, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

De acordo com o STJ, além de haver a expressa capitalização mensal no contrato, no caso, no Quadro V – Características do Pagamento, o mutuário não nega ter recebido o valor financiado.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA LASTREADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – Possibilidade – Contrato firmado na vigência da MP n. 1963-17/2000, atual MP n. 2.170/2001 – Previsão expressa da capitalização diária de juros – (...)
(
TJ-SP - APL: 10049032620178260597 SP 1004903-26.2017.8.26.0597, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 28/08/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018
).

Feitas essas considerações, conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, quando houver cobrança legal de encargo no período da normalidade, incidem os encargos da inadimplência.

A temática já havia sido resolvida por meio de incidente de recurso repetitivo interposto no âmbito do STJ, cuja relatora Ministra Nancy Andrighi proferiu diversas orientações para a solução das revisionais de contrato, importando para a causa aquela que trata da configuração da mora.

No tocante ao
método de amortização da dívida
, asseverou que a aplicação da Tabela Price é ilegal, uma vez que implica em anatocismo ou cobrança de juros sobre juros. Pugnou para que a Tabela Price seja substituída pelo método GAUSS ou SAC.

Na decisão monocrática publicada em 1º de fevereiro de 2021, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Isabel Gallotti entendeu pelo provimento ao Recurso Especial nº 951.894/DF, a fim de afastar o entendimento de ilegalidade da utilização da Tabela Price em contrato de financiamento imobiliário.

A posição da Ministra foi precisa ao esclarecer que, “
no decorrer da relação contratual, frequentemente o valor da prestação mensal está tão aviltado que não paga sequer a parcela de juros vencidos no período. Nesta hipótese, ocorrerá amortização negativa, com os juros vencidos integrando o saldo devedor, sobre o qual haverá nova incidência de juros. O mesmo sucederá em caso de inadimplência do mutuário. Não sendo pagas as prestações, os juros e a correção monetária serão incorporados ao saldo devedor, sobre o qual incidirão novos juros
”.

Nesse cenário, a decisão do STJ apontou que “
nem todo o valor da amortização negativa resultará na incorporação de juros vencidos e não pagos ao capital, pois é possível que nem o valor da correção monetária seja quitado pela prestação mensal. Neste caso,
não constituirá anatocismo a incidência de juros sobre a correção monetária não paga incorporada ao saldo devedor
”
(Sem destaques no original)
.

Em conclusão, a Ministra Isabel Gallotti afirmou que “
a amortização negativa não é, pois, consequência do mero emprego da fórmula Tabela Price, mas do descompasso entre a correção do encargo mensal e do saldo devedor, ou da inadimplência do mutuário ou de ambos os motivos”.

O mesmo fundamento utilizado para créditos imobiliários se aplica para os créditos veiculares, como é o caso concreto.

Com efeito, a Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo. Logo, mantenho inalterado o método de amortização fixado no contrato.

Está claro, pois, que o apelo interposto pelo consumidor não merece provimento.

No que tange à contratação do
seguro de proteção financeira
ou seguro prestamista, sendo este o objeto do recurso interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, pelo que se vê dos autos, o consumidor aderiu a esse serviço de livre manifestação de vontade, tendo desembolsado a quantia de R$ 736,16 (setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), o que não se revela abusiva.

Especificamente quanto ao seguro do crédito, na espécie, inexistem elementos concretos e indenes de dúvidas de que o mutuário tenha sido obrigado a contratar o seguro ou que sua vontade tenha sido viciada, sendo vedado ao julgador fazer presunções acerca da propalada coação.

Dito de outra maneira, não há neste processo nenhum elemento que demonstrem ter sido objeto de venda casada, ou que o mutuário tenha sido obrigado a aderir a tal serviço como condição
sine qua non
para a ter a aprovação do empréstimo.

A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. O consumidor alega que não desejou contratar o serviço de seguro quando, na verdade, pretendia apenas tomar o empréstimo e financiar um veículo usado.

A despeito dessas alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade no momento da celebração do negócio jurídico. Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a declaração de nulidade de tarifa cobrada e paga em razão do negócio jurídico.

De toda sorte, é imprescindível a prova irresoluta na coação, o que não se vê no caso em voga.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO REQUERENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Contrato de seguro devidamente assinado pela parte contratante, não restando comprovado qualquer vício de consentimento, ônus do requerente.

Da mesma forma não comprovada a venda casada, sendo que o fato de o seguro ter sido adquirido no mesmo dia do empréstimo não importa em prova desta. Seguro prestamista que funciona como uma garantia para o próprio devedor de que, falecendo, a dívida não será transmitida aos herdeiros. Sentença de improcedência mantida
. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50438150220208210001 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021
).

Enfim, é de rigor a modificação parcial da sentença recorrida, já que o consumidor não se desonerou do ônus de provar o vício de consentimento, sobretudo porque usufruiu do serviço aderido de seguro prestamista, enquanto vigente.

Portanto,
CONHEÇO EM PARTE

O APELO
interposto pelo mutuário
Enoque Fiuza Gomes
e, na parte
CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO
.

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
o
Banco Bradesco Financiamentos S.A
. Declaro a legalidade do seguro de proteção financeira e julgo improcedentes os pedidos autorais.

De conseguinte, condeno apenas o mutuário no ônus da sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ressalvo que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022